Tribunal: TJMT
Processo: 1011553-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011553-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO - CPF: 672.822.451-34 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA MACHADO - CPF: 036.734.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMOIO NÃO ENVIDENCIADA ENTRE ASSOCIAÇÃO CIVIL E ASSOCIADO - COBRANÇA DE MENSALIDADES ASSOCIATIVAS E PLANO DE SAÚDE – FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica entre a Associação e seus associados não é de consumo, e por isso são aplicáveis as regras de competência do CPC em detrimento dos preceitos do CDC.

Na hipótese, trata-se de ação de cobrança de mensalidades associativas e do plano de saúde que a Associação disponibiliza como intermediária, e por isso é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação de cobrança (art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
ASPOM/TS - ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA - MT
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.o 0018000-36.2019.8.11.0055, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande, local de domicílio da Agravada
SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO
.

Inconformada, a Agravante aduz que não é operadora do plano de saúde, sendo apenas intermediária entre os seus associados e a UNIMED, por essa razão assegura que no caso não há relação de consumo.

Afirma que a Ação de Cobrança pode ser ajuizada no foro onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, na Comarca de Tangará da Serra
, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC
.

Com base nessas afirmativas, pugna pela reforma da decisão agravada e seja mantida a competência do Juízo de Tangará da Serra/MT.

Não houve pedido liminar

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta (ID.
139060695
).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
ASPOM/TS - ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA - MT

ajuizou, no Juízo de Tangará da Serra/MT,
Ação de Cobrança
em desfavor da Agravada
SUELLEM MEDEIROS NASCIMENTO,
com o objetivo de receber os valores das mensalidades do plano de saúde e outros serviços referentes aos meses de dezembro de 2018; janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019.

O Juiz singular declinou da competência e determinou a remessa do feito à Comarca de Várzea Grande, sob o fundamento de que a relação é de consumo e deve tramitar no domicílio da consumidora. Consignou que mesmo não fosse relação de consumo, a Ação de Cobrança deve tramitar no domicílio do réu por ser este o local do pagamento, nos termos do art. 327, do CC.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente Instrumental.

De proêmio, cumpre esclarecer que, no caso, trata-se de típica relação jurídica associativa, onde a Associação atua como intermediária na contratação de serviços de saúde com a Unimed, para os seus associados.

Por este motivo, não é caso de incidência das regras do CDC, eis que na relação negocial, não se identifica a figura do fornecedor e consumidor de produtos ou serviços, tampouco, obtenção de lucro.

De mais a mais, além dos valores atinentes ao plano, a parte Agravante almeja o recebimento das mensalidades associativas. Assim, as regras de definição de competência previstas no CPC é que devem prevalecer na situação em exame.

Nota-se que a parte Agravante/Autora busca, por meio da Ação de Cobrança, receber crédito referente às mensalidades associativas e também às mensalidades do plano de saúde que disponibiliza aos associados como parte intermediária na relação.

Com efeito, assiste razão à Agravante, pois o caso enquadra-se no permissivo legal do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, o qual preceitua que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita,ou seja, no Juízo de Tangará da Serra.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. FORO COMPETENTE DO LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA. REFORMA DA DECISÃO. O princípio do juiz natural funda-se na garantia de imparcialidade do órgão julgador, constituindo um meio de defesa da sociedade contra o arbítrio estatal. Tal princípio encontra-se proclamado nos incisos XXXVII e LIII, do artigo 5o, da Constituição da Republica. O princípio do juiz natural, previsto na Magna Carta, por ser norma de eficácia contida e de aplicabilidade imediata, sofre regulamentação pela legislação infraconstitucional, in casu, pelo Código de Processo Civil, o qual delimita a matéria de competência do juízo e do juiz. No caso dos autos, o Juízo de origem declinou de sua competência, sob o argumento de que a ação deveria ser ajuizada no foro de domicílio do réu, conforme regra do art. 46 do NCPC. De início, verifica-se que a decisão agravada violou o disposto no art. 9o do NCPC, já que declinou de ofício da competência, sem dar oportunidade de contraditório à parte. Ultrapassado esse vício processual, tem-se que, em se tratando de ação de execução destinada à cobrança de cotas condominiais, o foro competente é aquele onde se localiza o imóvel,
local em que a obrigação deve ser satisfeita, conforme regra prevista no art. 53, inciso III, alínea d do NCPC.
Jurisprudência deste E. TJRJ. Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00136848920208190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 28/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020).

Diante dessas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão invectivada e determino a tramitação do feito no Juízo de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022